Tribunal: TJMT
Processo: 0087870-76.2018.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-21

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
DILCEU ANTONIO DAL BOSCO
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELANTE:
FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR - FAP
MINISTÉRIO PÚBLICO
INTERESSADO/APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR - FAP
DILCEU ANTONIO DAL BOSCO
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 87870/2018
Data de Julgamento: 16-12-2020

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - ERRO MATERIAL - CITAÇÃO DO NÚMERO DAS LEIS IMPUGNADAS. OCORRÊNCIA. OMISSÃO. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM - LEIS ESTADUAIS No 7.498/2001, 9.041/08 DO ESTADO DE MATO GROSSO E RESOLUÇÃO 182 DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR (FAP) - PLANO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PARLAMENTARES DO ESTADO DE MATO GROSSO - ADPF N. 446/MT - INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO SUPREMO - MODULAÇÃO DE EFEITOS - PRESERVAÇÃO DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTERIORMENTE À DECISÃO CAUTELAR. EFEITO VINCULANTE. NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DA DECISÃO NO V. CONDUTOR. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.
Os embargos de declaração tratam-se de espécie recursal voltada a sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão, e, ainda, a correção de erro material, presentes na decisão, de modo a torná-la mais clara e completa, como prevê o art. 1022 do CPC/15.
Verificada a existência de erro material no acórdão embargado, quanto à incorreção do número das leis impugnadas, deve ser sanado o vício.
Da mesma forma impõe-se seja integrado ao acordão embargado a modulação dos efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade das Leis Estaduais n. 7.498/01, 7.960/03 e 9.041/08, nos termos da decisão vinculante proferida pelo Supremo Tribunal Federal na APF n. 446/MT.
Embargos acolhidos, com efeitos infringentes.

EMBARGANTE:
DILCEU ANTONIO DAL BOSCO
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELANTE:
FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR - FAP
MINISTÉRIO PÚBLICO
INTERESSADO/APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR - FAP
DILCEU ANTONIO DAL BOSCO
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por DILCEU ANTÔNIO DAL BOSCO, em face do v. acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação/Remessa Necessária n. 31582/2014, que negou provimento aos apelos interpostos pelo Estado de Mato Grosso, Fundo de Assistência Parlamentar, Ministério Público e pelo ora embargante, e em remessa necessária, ratificou a sentença que declarou nulas as Lei Estaduais n. 7.498/01, 7.960/03 e 9.401/08, que dispunham sobre o benefício de pensão parlamentar.
Nas razões recursais, diz que o acórdão contém pontos omissos, quanto ao pedido formulado em relação à suspensão do julgamento até decisão na ADPF n. 446.
Assenta a existência de erro material quanto à numeração das leis declaradas inconstitucionais, notadamente a Lei n. 9.041/08, que foi trocada em diversos momentos e que tais normas foram suspensas pelo Min. Alexandre de Moraes e não pelo Plenário do STF.
Em contrarrazões, a fls. 619/621, o apelado manifesta-se pelo acolhimento parcial dos embargos, apenas para sanar erros materiais de digitação, que não alteram o resultado do julgamento.
Em seguida, a fls. 627/629, sobreveio petição do embargante aditando os aclaratórios, a fim de noticiar o julgamento da ADPF n. 446, que declarou a inconstitucionalidade da lei, e modulou os efeitos da decisão, para resguardar os direitos dos pensionistas, que, até a data da publicação da decisão que deferiu a medida cautelar, já percebiam benefícios previdenciários previstos nas leis invalidadas. Entende que a modulação dos efeitos lhe confere o direito à manutenção da pensão, porque obtida antes da publicação da medida cautelar.
Franqueado o contraditório, o Ministério Público Estadual, manifestou pela necessidade de observância ao disposto quanto a modulação (fl. 638). Na mesma toada, seguiu parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça (fl. 642/644).
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLAVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como relatado, cuida-se de embargos de declaração no qual se objetiva seja sanada omissão no acórdão embargado quanto à ausência de pronunciamento em relação ao julgamento da ADPF n. 446, além da modulação dos efeitos da decisão, e a correção de erros materiais quanto à numeração das leis declaradas inconstitucionais.
Deveras, o acórdão embargado negou provimento aos recursos interpostos pelas partes, ratificando a sentença a quo que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público Estadual para, em controle difuso de constitucionalidade, declarar a nulidade das Leis Estaduais no 7.498/01, 7.960/03 e 9.041/08, por afronta ao § 13o do art. 40 da CF/88, e por arrastamento, a Resolução no 182 do Fundo de Assistência Parlamentar.
Eis a ementa do aresto embargado, in litteris:
RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS - CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO - ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM - LEIS ESTADUAIS NoS 7.498/2001, 7.960/2003 E 9.690/2003 E RESOLUÇÃO 182 DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR (FAP) - PLANO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PARLAMENTARES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CONTRIBUINTES OBRIGATÓRIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS) - AFRONTA AO § 13, DO ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – OFENSA AOS PRINCÍPIOS REPUBLICANO, DA MORALIDADE, DA IGUALDADE, DA IMPESSOABILIDADE E DA RAZOABILIDADE - INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL RECONHECIDA E DECLARADA PELO TRIBUNAL PLENO NA ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE No 45880/2015 – INCONSTITUCIONALIDADE POR ARRASTAMENTO DA RESOLUÇÃO No 182 DA FAP – ADPF 446/MT-STF – INCOMPATIBILIDADE MATERIAL DAS SOBREDITAS LEIS RECONHECIDA EM CARÁTER LIMINAR – SUSPENSÃO DOS ATOS LEGISLATIVOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF – RECURSO MINISTERIAL - DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS A TITULO DE PENSÃO PARLAMENTAR – BENEFÍCIO PRIVIDENCIÁRIO- VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – BOA-FÉ – IMPOSSIBILIDADE – APELOS DESPROVIDOS – SENTENÇA RATIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA.
"O art. 40, § 13, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 20/1998, determina que todos os ocupantes de cargos temporários são contribuintes obrigatórios do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), inclusive os agentes políticos.
Ofendem o art. 201, caput e § 1o, da Constituição tanto a criação de critérios distintos para concessão de aposentadoria a beneficiários do RGPS, quanto a implantação de regime próprio de Previdência Social para titulares de mandatos eletivos. Benefícios da espécie afrontam os princípios republicano, da igualdade, da moralidade, da razoabilidade e da impessoalidade, ao permitir tratamento privilegiado em favor de ex-deputados somente pelo exercício de múnus público temporário" (Parecer do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot Monteiro de Barros, na ADI 5302-STF, de 18.01.2016).
As Leis Estaduais do Estado de Mato Grosso nos 7.498/2001, 7.960/2003 e 9.041/2008, editadas após a vigência da Emenda Constitucional no 20/98, e a Resolução 182, do Fundo de amparo Parlamentar, contrariam frontalmente o parágrafo 13, do art. 40, e o art. 201, caput, e § 1o, da Constituição Federal. Por serem equiparados a servidores temporários, deputados devem estar vinculados ao Regime Geral da Previdência Social – RGPS - e não à Lei de Previdência com Regime Próprio, como se servidor efetivo fosse ". [Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no 45880/2015. Tribunal Pleno. Relatora. Desa Nilza Maria Pôssas de Carvalho. DJE ].
Proposta pelo Procurador-Geral da República a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF no 446-MT, contra as Leis estaduais no 5.085/86, 6.243/93, 6.623/95, 7.498/2001, 7.960/2003 e 9.041/2008 todas do Estado de Mato Grosso, questionando a compatibilidade dos preceitos anteriores à Carta Federal, com o ordenamento vigente, fora deferida pelo relator da ADPF - Min. Alexandre de Morais, a medida cautelar postulada, ad referendum do Plenário, para suspender a eficácia dos atos impugnados, com efeitos ex nunc, vedando a concessão ou majoração de benefícios fundados nessas normas até o julgamento definitivo da ADPF.
Reconhecida a inconstitucionalidade das Leis Estaduais no 7.498/01, 7.960/03 e 9.401/08, a Resolução no 182 de 18 de março de 2011 do Fundo de Assistência Parlamentar - FAP que concedeu o benefício da pensão parlamentar a detentor de cargo político, tendo por fundamento jurídico mencionada legislação é, por arrastamento, nula de pleno direito, por estar embasada em leis declaradas inconstitucionais.
Em razão do caráter alimentar aliado à percepção de boa-fé dos valores percebidos por beneficiário de benefício previdenciário, descabida a sua devolução.
Apelos improvidos. Sentença ratificada em remessa necessária. –fls. 601/609.

O embargante pontua a existência de erros materiais no v. acórdão, quanto à numeração das leis tidas por inconstitucionais.
De fato, perscrutando o acórdão embargado, verifica-se que o voto condutor em vários trechos fez referência às normas sob n. 9.690/2003 e 9.401/2008, quando as leis estaduais impugnadas eram respectivamente as Leis n. 7.960/2003 e 9.041/2008. Outrossim, constou na Ementa do julgado que as leis questionadas – Lei n. 7.498/01, 7.960/03 e 9.041/08, foram suspensas pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, quando, ao certo, foi por decisão do Ministro Relator, razão pela qual faz-se mister a correção do erro material, para sanar as incorreções.
Em caso análogo, nesse sentido decidiu este Sodalício, vejamos:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – ERRO MATERIAL NA EMENTA – CITAÇÃO DE LEI COM NÚMERO EQUIVOCADO, DIFERENTE DO QUE CONSTA DO ACÓRDÃO – CORREÇÃO – CARÁTER INFORMATIVO DA EMENTA - INEXISTÊNCIA DOS DEMAIS VÍCIOS – ACÓRDÃO UNÂNIME BEM FUNDAMENTADO – DESOBRIGAÇÃO DO JULGADOR DE ANALISAR TODOS OS PONTOS LEVANTADOS PELAS PARTES – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
Deve ser corrigido erro material em citação de número de lei contido na ementa do julgado, se evidentemente incompatível e diferente do número de lei citado no acórdão.
A via estreita dos embargos de declaração não é adequada para a parte buscar a revisitação da lide e obter a alteração de decisão que lhe foi desfavorável, máxime quando suficientemente fundamentada. (N.U 0119898-68.2016.8.11.0000, , NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 26/01/2017, Publicado no DJE 06/02/2017)
Outrossim, após o julgamento do recurso de apelação/remessa necessária por esta Câmara Julgadora, em 04.10.19, a ADPF n. 446/MT, na qual também se questionava a inconstitucionalidade dos citados atos normativos, perante o Supremo Tribunal Federal, foi julgada parcialmente procedente para: “(a) declarar a não-recepção, pela Emenda Constitucional 20/1998, das seguintes disposições: (i) Lei Estadual no 5.085/1986, arts. 3o e 4o; (ii) Lei Estadual no 6.243/1993, integralmente; (iii) Lei Estadual no 6.623/1995, arts. 2o e 3o e o art. 1o das Disposições Transitórias; (b) declarar a inconstitucionalidade dos seguintes dispositivos: (i) Lei Estadual no 7.498/2001, integralmente; (ii) Lei Estadual no 7.960/2003, integralmente; e (iii) Lei Estadual no 9.041/08, integralmente; (c) modular os efeitos da decisão, para resguardar os direitos dos pensionistas que, até a data da publicação da decisão que deferiu a medida cautelar, já percebiam os benefícios previdenciários previstos nas leis invalidadas (...).
Nestes termos restou ementado o acórdão:
CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LEIS 5.085/86, 6.243/93, 6.623/95, 7.498/01, 7.960/03 E 9.041/08, DO ESTADO DE MATO GROSSO. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS PARLAMENTARES ESTADUAIS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 40, §13, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGENTES POLÍTICOS. CARGOS TEMPORÁRIOS. FILIAÇÃO OBRIGATÓRIA AO RGPS. MODULAÇÃO DE EFEITOS. PRESERVAÇÃO DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTERIORMENTE À DECISÃO CAUTELAR.
1. A Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental é a via adequada para impugnação conjunta de atos normativos anteriores e posteriores à edição dos preceitos constitucionais que são invocados como parâmetros de controle.
2. A Emenda Constitucional 20/98 limitou a filiação aos regimes próprios de previdência apenas a servidores titulares de cargo efetivo, bem como vedou a criação de regimes previdenciários alternativos, em benefício de categorias determinadas.
3. Os agentes políticos, no exercício de mandato, desempenham cargos públicos temporários, de modo que se submetem à filiação obrigatória ao Regime Geral de Previdência Social, a teor do disposto no art. 40, §13, da Constituição Federal, incluído pela EC 20/18.
4. A existência de regime previdenciário específico para os deputados estaduais de Mato Grosso, com condições mais vantajosas que aquelas definidas no RGPS, importa violação aos princípios republicano, da igualdade, da moralidade, da razoabilidade e da impessoalidade.
5. Medida cautelar confirmada e arguição julgada parcialmente procedente, com modulação dos efeitos da decisão, para resguardar os pensionistas que, até a data da publicação da decisão que deferiu a medida cautelar, já percebiam os benefícios previdenciários previstos nas leis invalidadas.
Assim, ao que se verifica, o STF a fim de preservar as situações jurídicas consolidadas no tempo, suscetíveis de graves consequências a seus titulares, modulou os efeitos da decisão em relação aos pensionistas do Fundo de Assistência Parlamentar que, até a data da publicação da decisão que deferiu a medida cautelar, qual seja, 11.04.17, já percebiam os benefícios previstos nas leis invalidadas.
No caso em pauta, considerando que o embargante já percebia os benefícios previdenciários quando da publicação da decisão que deferiu a medida cautelar, porquanto, conferido em 18.03.11, por meio da Resolução n. 182/2011, devem ser acolhidos os aclaratórios, a fim de integrar o v. condutor a modulação dos efeitos, nos termos da decisão vinculante proferida pela Corte Suprema.
A propósito:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – EXISTÊNCIA - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – AUXILIAR DE SERVIÇOS INTERNOS – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – LAUDO TÉCNICO SOLICITADO PELO MUNICÍPIO QUE COMPROVA AS CONDIÇÕES INSALUBRES - PREVISÃO DE PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 5/2003 - PAGAMENTO DEVIDO NO PERCENTUAL DE 20% (VINTE POR CENTO) CONFORME ARTIGO 94 DO ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO DAQUELE MUNICÍPIO – DECISÃO REFORMADA - EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
Verificada a existência dos vícios de omissão e contradição no acórdão embargado, imperioso o acolhimento dos embargos declaratórios para sanar referidos vícios, atribuindo-lhes efeitos infringentes caso tenham o condão de alterar o julgado.(N.U 0001280-13.2017.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/10/2020, Publicado no DJE 06/11/2020)

Ante o exposto ACOLHO os embargos de declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes, a fim de fazer integrar ao voto condutor do Recurso de Apelação/Remessa Necessária n. 31582/2014, a modulação dos efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade das Leis Estaduais n. 7.498/01, 7.960/03 e 9.041/08, nos termos da decisão vinculante proferida pelo Supremo Tribunal Federal na APF n. 446/MT.
Outrossim deve ser corrigido erro material constante do acórdão embargado, quanto à numeração das leis estaduais impugnadas, de modo a fazer constar ao invés das normas n. 9.690/2003 e 9.401/2008, respectivamente, as Leis n. 7.960/2003 e 9.041/2008
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, ACOLHERAM OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR